Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREMISSA PARA A FORMAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DE ABANDONO. LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS NÃO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. A extinção do processo por abandono de causa pressupõe a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.
3. A inexistência de inércia processual, bem como da dupla intimação, revela a inobservância quanto ao itinerário previsto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, impondo-se, com isso, a cassação da sentença.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.